Tribunal: STF
Processo: AI 597002
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-09-26
Data de publicação: 2006-09-26

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO EXTEMPORÂNEA DE DILAÇÃO DO PRAZO
   RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
A parte recorrente sustenta
   que não houve expediente forense no dia derradeiro, com a
   conseqüente dilação do prazo recursal. Contudo, não colacionou
   aos autos nenhuma comprovação.
Agravo desprovido.